Tribunal: TJMT
Processo: 1067830-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067830-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAIS LAURE SILVA MAGALHAES - CPF: 039.747.111-47 (RECORRENTE), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO), OKTOPLUS FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 18.435.752/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO HENRIQUE MEDEIROS - CPF: 336.137.338-70 (ADVOGADO), ART VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.442.110/0001-20 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), ART VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.442.110/0001-20 (RECORRENTE), OKTOPLUS FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 18.435.752/0001-40 (RECORRENTE), RICARDO HENRIQUE MEDEIROS - CPF: 336.137.338-70 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO), THAIS LAURE SILVA MAGALHAES - CPF: 039.747.111-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA DEVOLVIDA COM INDICAÇÃO DE "MUDOU-SE". LOCALIDADE RECONHECIDA PELO PRÓPRIO EMBARGANTE COMO SUA SEDE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por Oktoplus Fidelidade LTDA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

2.

Sustenta a recorrente a nulidade da citação, alegando que a carta foi devolvida com a anotação de "mudou-se" e que desconhece a pessoa que recusou o recebimento, pleiteando a restituição do valor penhorado.

3.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada por meio postal, diante da alegação de mudança de endereço da empresa executada.

4.

A citação foi enviada ao endereço informado pela própria recorrente nos autos, sendo devolvida com a indicação de mudança, sem comprovação de erro do serviço postal. A negativa de recebimento por parte da recebedora não é suficiente para descaracterizar a citação, especialmente em se tratando de prédio comercial onde a empresa reconhece estar sediada.

5.

Ora, a recorrente não demonstrou que a senhora “Nayra Cunha” não faz parte da empresa, tampouco demonstrou o motivo que terceiro estava presente em seu estabelecimento e teria apresentado o motivo equivocado de mudança.

6.

Nesse sentido é o Enunciado 5 do Fonaje que dispõe que “
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
”.

7.

A sentença que
julgou improcedente
os Embargos à Execução não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025